Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713390-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA IRENE ALVES DE LACERDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração das decisões de ID 39735245 e de ID 42276276 formulado pelo DISTRITO FEDERAL, sob o argumento de que, por versarem os recursos especial e extraordinário a respeito do Tema 1.170, afetado pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral, deveriam os apelos permanecer sobrestados nesta instância de origem até o desfecho do julgamento de mérito do paradigma. É o relatório. Com razão o peticionante. Válido destacar, todavia, trecho do trajeto processual. Em 12/10/2022, esta Presidência, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, utilizando como um dos fundamentos a ausência de subsunção do caso concreto ao representativo do Tema 1.170, tendo em vista que o primeiro pretendia a revisão do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitado em julgado e não do índice aplicado para fins de juros de mora, como abordado no representativo. Todavia, após essa análise, a Corte Suprema passou a entender que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recentes e reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, vem determinando, nessa hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais divergentes entre o STJ e o STF, e, de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade (REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF). Logo, em atenção às orientações das Cortes Superiores e nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, revogo as decisões de ID 39735245 e de ID 42897355, determinando a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019